Tribunal: TJES
Processo: 5003487-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Impostos
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTEVAO JOSE COLNAGHI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDA CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – FATO NOTÓRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS – PRESCRIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o precedente vinculante do STJ (Tema 444) o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular da empresa preexistente à citação da pessoa jurídica, é a data da diligência que restou negativa, por meio da qual resta caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica.

2.
Ocorre que tal entendimento é inaplicável ao caso vertente, visto que a dissolução irregular da empresa executada já havia sido reconhecida pela Receita Federal em agosto de 2016, consoante Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral acostado aos autos, do qual se depreende que a empresa encontra-se inapta, pois tem sua localização desconhecida.

3.
Vale ressaltar que tal informação é de conhecimento público, pois disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.

4.
Considerando que a presente execução fiscal fora ajuizada em data posterior ao reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada pela Receita Federal (dezembro de 2016), a pretensão de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, formulada tão somente em outubro de 2021, foi alcançada pela prescrição.

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003487-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTEVÃO JOSÉ COLNAGHI

AGRAVAD
A
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do seu mérito.

ESTEVÃO JOSÉ COLNAGHI
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES (id 29675325 dos autos originários), que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Em razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que i) o Recorrido baseia o pedido de redirecionamento por alegada dissolução irregular da empresa, alegadamente ocorrido em 2016, quando se tornou inapta perante o CNPJ; ii) o sócio Recorrente foi incluído no polo passivo da execução fiscal somente em 2022, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, cujo termo inicial é a dissolução irregular da empresa (2016); iii) transcorrendo in albis prazo prescricional, a extinção do crédito tributário resta incontroversa.

Pois bem.

Consoante se infere dos autos, a execução fiscal fora ajuizada em dezembro de 2016, alusiva a créditos definitivamente constituídos em setembro de 2013 e julho de 2024 (id 130295 dos autos originários). Até aqui é possível constatar que a Fazenda Pública ajuizou a demanda dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto em legislação de regência.

Determinação a citação da empresa executada, a mesma restou frustrada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, exarada em setembro de 2021 (id 8909495 dos autos originários):

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, deixei de citar QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, por não localizá-la nem o seu responsável legal. Informo que diligenciei no local, sem localizar o número 78 nem a empresa executada. Ademais, perguntei a moradores antigos e comerciantes dali (Point do Açaí, Farmácia Menor Preço e Supermercado Falqueto) e eles não souberam precisar informações da empresa executada. Pelo exposto, devolvo o presente mandado para as providências cabíveis. O referido é verdade.

Sob a alegação de dissolução irregular da empresa, o município exequente, ora agravado, requereu, em outubro de 2021, o redirecionamento do feito executivo em face dos sócios da empresa executada (id 9660491), o que fora deferido pelo magistrado singular (id 11045346).

Devidamente citado, ESTEVÃO JOSÉ COLNAGHI opôs exceção de pré-executividade (id 14744993) arguindo a prescrição do débito fiscal, o que fora rejeitado pelo juiz
a quo
, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever (id 29675325):

O Executado, na pessoa do sócio Estevao Jose Colnaghi, postula o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de débito, sob o argumento de que a dissolução irregular da empresa ocorreu em 2016 e que o redirecionamento apenas ocorreu em 2022.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal é de cinco anos em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, que “corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005”.

No caso dos autos, constato que o despacho que ordenou a citação da empresa foi de 06/2017 (ID: 267774) e que em 09/2021 houve a juntada da Certidão que noticiou que a empresa não foi localizada ou é desconhecida no endereço (ID: 8909495), com a ciência da alegada dissolução irregular da pessoa jurídica.

Ademais, observo que o sócio foi citado em 04/2022 (ID: 14420211).

Verifico portanto, que o redirecionamento ao sócio ocorreu dentro do quinquídio legal reconhecido pelo Tema nº 444 do STJ, não havendo que se falar em prescrição.

Outrossim, esclareço que se faz necessário que o processo executivo tenha ficado paralisado por mais de cinco anos por desídia do Exequente, fato não demonstrado no processo.

Vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça supradito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):

"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL 3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".

4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal. PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO 5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária.

6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.

7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.

8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA 9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa)
, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

[...]

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

1. À luz de tais considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA.

Em que pese o saber jurídico do magistrado singular, tenho que assiste razão à presente irresignação recursal.

Conforme o precedente vinculante do STJ (Tema 444) o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular da empresa preexistente à citação da pessoa jurídica, é a data da diligência que restou negativa, por meio da qual resta caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Ocorre que tal entendimento é inaplicável ao caso vertente, visto que a dissolução irregular da empresa executada já havia sido reconhecida pela Receita Federal em agosto de 2016, consoante Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral acostado ao id 9660492, do qual se depreende que a empresa encontra-se inapta, pois tem sua localização desconhecida.

Vale ressaltar que tal informação é de conhecimento público, pois disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.

Considerando que a presente execução fiscal fora ajuizada em data posterior ao reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada pela Receita Federal (dezembro de 2016), a pretensão de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, formulada tão somente em outubro de 2021, foi alcançada pela prescrição.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO – TEMA 444, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. O cancelamento da empresa ocorreu em 07/05/2013, ou seja, após a citação da pessoa jurídica, porém, mais de oito anos antes da formulação do pedido de redirecionamento pela municipalidade, incidindo, ao portanto, o instituto da prescrição conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444).

2.
O pedido de redirecionamento da execução fiscal resta embasada exatamente na dissolução irregular da empresa executada, que como visto, ocorreu em 07/05/2013, sendo tal informação de natureza pública, pois disponível no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Desse modo, considerando que a pretensão de redirecionamento resta fulminada pela prescrição, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pleito em primeiro grau
.

3. Agravo conhecido e improvido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5001578-45.2022.8.08.0000 – Relator: DES. ANSELMO LAGHI LARANJA – Câmaras Cíveis Reunidas – DJ. 01.08.2022)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para ACOLHER a exceção de pré-executividade e declarar prescrita a pretensão de redirecionamento da execução em face dos sócios ESTEVAO JOSE COLNAGHI e SONIA THEREZA BERARDINELLI BERNABE.

Via de consequência, julgo extinto o processo originário em relação aos sócios da empresa executada, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o município exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.